Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0702133-86.2020.8.07.0006, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a liberação de valores penhorados na conta do executado, ao argumento de se tratar de valor destinado à subsistência do devedor. Para tanto, defende o credor/agravante, que a quantia bloqueada é oriunda de empréstimo consignado, e não há prova de que seja destinada ao sustento do devedor ou de sua família. Aduz ainda que a impugnação foi interposta quase 4 (quatro) meses após a realização do bloqueio, o que comprovaria que os recursos não seriam necessários à subsistência. Contrarrazões não apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Recolhido o preparo.
3. O processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza, ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa.
4. Com efeito, verifica-se que a constrição ocorreu em 30/03/2022 e a impugnação foi interposta apenas em 24/06/2022, após o transcurso de quase 3 (três) meses. Tal situação, por si só, é suficiente para afastar, prima facie, o argumento de que seriam necessários à subsistência do devedor e de sua família, sobretudo porque o executado já tinha ciência do bloqueio desde 07/04/2022, data em que foi emitido o extrato utilizado para embasar a impugnação. Ora, se o recurso era imprescindível ao sustento do devedor e de sua família, presume-se que a insurgência contra o ato de constrição deveria ser realizada com mais rapidez.
5. Para além, a constrição recaiu sobre saldo de empréstimo consignado, que não possui, como regra, caráter alimentar, salvo prova inequívoca de que sua destinação seria a subsistência do devedor e de sua família, conforme já decidido pelo STJ. Confira-se: “Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado, em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade.” REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.
6. Compulsando os autos de origem, nota-se que o executado não produziu qualquer prova nesse sentido, tendo apenas feito tal afirmação nas razões de sua impugnação. Nota-se ainda que os autos de origem tramitam desde o ano de 2020 sem que o exequente tenha logrado êxito em satisfazer seu crédito, a despeito das diversas diligências realizadas. A quantia penhorada (R$ 6.099,52), em que pese não seja elevada frente ao valor total da dívida (R$ 39.000,00), poderá colaborar para a satisfação, ainda que parcial, de parte relevante da dívida.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para manter a constrição efetuada. Sem condenação em honorários, face ao provimento do recurso.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.